Tribunal: STJ
Processo: 5107408-58.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197682 - RJ(2025/0049805-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDO DA SILVA GOMES
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES FRAGOSO CAVALCANTE DA ROCHA
EMBARGANTE
: RUTH DOS ANJOS SANTA BRIGIDA
EMBARGANTE
: SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
EMBARGANTE
: TANIA HIROMI SHINOTSUKA
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77f34eb0-af36-4b61-bf6e-728a22ddad46

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77f34eb0-af36-4b61-bf6e-728a22ddad46

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197682 - RJ (2025/0049805-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDO DA SILVA GOMES
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES FRAGOSO CAVALCANTE DA ROCHA
EMBARGANTE
: RUTH DOS ANJOS SANTA BRIGIDA
EMBARGANTE
: SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
EMBARGANTE
: TANIA HIROMI SHINOTSUKA
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Primeira Turma, do qual fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 3.313):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

DEFICIÊNCIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de origem se
art. 1022
CPC/2015
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, a todos os fundamentos
adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da Súmula 283 do STF.
3. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, de
acordo com a Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
A parte embargante aponta omissão no acórdão, porquanto
demonstrou, de forma inequívoca, a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, bem como a inaplicabilidade dos óbices sumulares invocados.
Nos embargos, relatou as seguintes omissões (e-STJ fls. 3.331/3.332):
(i) das decisões monocráticas proferidas em casos idênticos, nos autos do
REsp 2103467/RJ, REsp 2145756/RJ, REsp 2125018/RJ, REsp 2103515/RJ,
e
AREsp 2546532/RJ, REsp 2108774/RJ, REsp 2108816/RJ REsp 2103505/RJ,
pelos Relatores Ministros Regina Helena Costa, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria,
Herman Benjamin, e Francisco Falcão;
(ii) omissão quanto aos argumentos sobre a violação aos arts. 489 e 1.022, do
Código de Processo Civil, pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo, eis que o
referido não verificou os requisitos da compensação, conforme os arts. 368 e
369, do Código Civil;
(iii) omissão quanto ao desnecessário reexame fático-probatório, que impede a
incidência da
eis que não se requer nestes autos a rediscussão
súmula 7/STJ,
sobre o tema e sim a análise da (im)possibilidade de decisão divergente das
normas legais;
(iv) omissão quanto à inaplicabilidade da
uma vez que se
Súmula 211/STJ,
encontra devidamente prequestionada a matéria e os artigos apontados como
violados no recurso;
(v) omissão quanto à não incidência da
ao caso, ao passo que o
Súmula 283/STF
recurso impugna adequadamente os fundamentos (ou a ausência deles) da
decisão recorrida.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, inexiste vício a ser sanado.
O julgado embargado afirmou, expressamente, que não houve
omissão do Tribunal de origem, bem como registrou, de forma clara, a incidência das
Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 do STF.
Transcrevo os fundamentos do aresto embargado (e-STJ fls. 3.316/3.
322):
Não obstante as alegações da parte agravante, a decisão agravada não merece
reforma.
Consoante anteriormente explicitado, em relação à negativa de prestação
jurisdicional, verifica-se que, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento
quanto à incidência dos arts. 368 e 369 do Código Civil na hipótese dos autos,
não se vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade dos arts. 489, § 1o, e
1.022, I e II, do
merecendo destaque os seguintes excertos (e-STJ fls.
CPC/2015,
3.136/3.141):

Cuida-se, como visto, de apelação interposta por MARCO FERNANDO DA
SLVA GOMES e OUTROS (evento 134, APELAÇÃO1, 1o grau) objetivando a
anulação, ou sucessivamente, a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da
7a Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 94, SENT1, 1o grau), que na presente
Execução Individual do título judicial coletivo, em face da UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ, julgou extinta a execução, pois
inexistem valores a executar neste feito. Custa na forma da lei. Condenou a parte
exequente em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
[...]
No mérito, consoante cediço, o título judicial formado nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA COLETIVA No 0006396-63.1996.4.02.5101, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ – SINTUFRJ, assegurou aos
substituídos o pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença, “de
diferenças de remuneração e proventos, inclusive férias, com acréscimo de 1/3 e
gratificações natalinas, resultantes da retroativa incorporação à tabela vigente em
1o de janeiro de 1993, observada a data de ingresso no quadro da Universidade,
do reajustamento, no percentual de 28,86%, além do reajuste previsto no artigo
1o da
com acréscimo de correção monetária, desde quando devidas
Lei 8.622/93,
as diferenças, adotando-se o IPC /INPC, divulgado pelo IBGE, e juros de mora,
no percentual de 0,5% ao mês, sobre o principal corrigido, a partir da citação,
deduzidos os valores pagos sob os mesmos títulos, em cumprimento à decisão
que deferiu a parcial antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”. A Segunda
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

Turma deste Tribunal negou provimento à remessa necessária e à apelação da
UFRJ, em acórdão transitado em julgado em 02.09.1998.
O Sindicato substituto propôs a execução coletiva, extinta em , sem03/01/2020
resolução de mérito, sendo determinado que os servidores deveriam ajuizar
execuções individuais, de modo a permitir a discussão caso a caso do direito
creditício dos exequentes. Importante observar que o decisum definitivo que
extinguiu a execução coletiva, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA
COLETIVA No 0006396-63.1996.4.02.5101, ainda não transitou em julgado.
Pois bem; verifica-se que o caso vertente se assemelha a inúmeros outros
julgados pelas Turmas Especializada em matéria Administrativa desta Egrégia
Corte Regional, nos quais, analisando pontualmente os argumentos e
documentos adunados pelas partes, chegou-se à conclusão que, de fato, a
pretensão dos exequentes foram integralmente satisfeitas pela Universidade
Federal no âmbito administrativo.
Na hipótese, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos,
estou em que conclusão semelhante deve ser adotada.
[...]
No presente caso, do PARECER TÉCNICO n. 00140/2023/APOIO/ER- CALC-
PRF2/PGF/AGU de (evento 122, PARECERTEC2), extrai-se que não há valores
a executar, eis que os valores pagos na via administrativa superaram os valores
devidos, vejamos:
[...]
Com efeito, verifica-se das fichas financeiras juntadas aos autos pela UFRJ, que
houve o pagamento administrativo aos exequentes referente ao cumprimento
provisório da obrigação de fazer; e que esses pagamentos em duplicidade, ou
seja, além dos valores já incorporados aos vencimentos por força da MP no 1.704
/98 (a partir de julho/98), ocorreram de janeiro de 2003 até janeiro de 2017, nas
rubricas 15277 e 16171, conforme (evento 49, OUT32, fls. 32/88), (evento 49,
OUT38, fls. 32/75), (evento 49, OUT50, fls. 32/97), (evento 49, OUT56, fls. 30
/87) e (evento 49, OUT62, fls. 31/86).
Por essa razão, a União afirmou, em sede de impugnação (evento 144,
CONTRAZ1), que “houve cumprimento de obrigação de fazer, com
implementação de percentual em folha de pagamento, o que não era devido,
considerando a extensão administrativa do reajuste de 28,86% concedida pela
Medida Provisória n. 1704/98, após o julgamento do ROMS n. 22.307-7/DF,
pelo Supremo Tribunal Federal”.
Nessa toada, importa registrar que o título judicial, qual seja, a sentença
proferida na ação coletiva n° 0006396-63.1996.4.02.5101 (evento 344, OUT17,
fls. 17/18) determinou, de forma expressa, a compensação dos valores pagos, em
virtude da antecipação parcial dos efeitos da tutela, vejamos:
[...]
Dessa maneira, a compensação do montante já percebido administrativamente
além de devida não desconstitui a coisa julgada e, apenas impede a repetição do
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

pagamento de valores da mesma natureza já pagos. Com isso, evita-se lesão ao
Erário e a toda a coletividade, ao se afastar a possibilidade de enriquecimento
sem causa.
[...]
Vale ressaltar que os cálculos realizados pelo Contador Judicial – perito do juízo
– ( evento 112, CALC1 e evento 112, CALC2), também resultaram na ausência
de valores a executar, eis que o saldo residual, feitas as devidas compensações,
resultou em valor a executar negativo. Destarte, considerando que os valores
restaram completamente adimplidos pela executada, concluo pela improcedência
da irresignação oposta pelos exequentes, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus jurídicos fundamentos. Nesses termos, a compensação encontra amparo
no
II, e § 5o, do CPC. Ademais, é evidente que estão presentes os
art. 520,
requisitos dos
e 369, do Código Civil, a permitir a compensação dos
art. 368
créditos recíprocos, sob pena de “bis in idem” e enriquecimento ilícito dos
servidores. [...]
Por fim, não há se falar em decadência ou prescrição dos créditos havidos pela
UFRJ, eis que tais institutos somente impediriam a compensação de dívidas se
ocorressem antes do momento de coexistência das obrigações. Fato que não se
deu no presente caso.

Note-se que não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a
falta de fundamentação.
Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o julgado, "apesar de
rejeitar os embargos de declaração, enfrenta a matéria suscitada, emitindo
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente" (AgRg no
rel. Ministro
AREsp 731.392/SC,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
27/11/2015)
Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar
motivação suficiente ao deslinde da causa.
Nesse sentido: AgRg no
rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 750.650/RJ,
MARTINS, Segunda Turma, DJe e AgRg no
/2015 /RJ, rel.
AREsp 493.65230/09
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 20/06/2014.
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
No tocante às demais alegações (relacionadas com a compensação), do excerto
acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem assentou sua decisão na
vedação do pagamento em duplicidade, evitando o enriquecimento sem causa e o
prejuízo ao erário, fundamentação não impugnada nas razões do especial, o que
inviabiliza o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto, nos termos da
Súmula 283 do STF.
Nesse sentido:
[....]
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para ser analisada a tese trazida pela
parte recorrente de que não havia valores a compensar – pois não houve a
demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe que
a Universidade tenha contra os exequentes em razão de "pagamentos
administrativos realizados de modo supostamente indevido entre janeiro de 2003
e janeiro de 2017" (e- STJ fl. 3.222) – seria necessário o revolvimento de matéria
fático-probatória constante nos autos, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:
[....]
No que se refere à apontada violação do
o do Decreto n. 20.910 /1932 e do
art. 1
do Código Civil, observo que o Tribunal de origem não analisou a tese
art. 190
suscitada – decadência e prescrição do suposto contracrédito da executada – à luz
desses dispositivos legais, nem mesmo em sede de aclaratórios, de modo que
ausente, na hipótese, o requisito do prequestionamento.
Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de declaração não
supre o requisito do prequestionamento. Essa é a inteligência da Súmula 211 do
STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal "a quo.
A propósito:
[....]
De todo modo, infirmar o entendimento da Corte de origem, de que não há que
falar na ocorrência de decadência/prescrição para fins de compensação, uma vez
que tais institutos somente impediriam a compensação de dívidas se ocorressem
antes do momento de coexistência das obrigações, fato que não se deu no
presente caso, a fim de acolher os argumentos da parte recorrente esbarra
necessariamente no óbice da Súmula 7 do STJ. Deixo de aplicar a multa prevista
no § 4o do
do CPC /2015, tendo em vista que o mero inconformismo
art. 1.021
com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção quando não
configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por
decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
A leitura do voto condutor evidencia que não há nenhuma omissão a
ser sanada por meio de embargos de declaração e que as alegações deduzidas revelam
inequívoca pretensão de rediscutir o mérito da questão, finalidade incompatível com a
estreita função integrativa dos embargos de declaração, os quais não se prestam a renovar o
debate jurídico, tampouco a substituir o recurso próprio.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero estes primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar
a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

É como voto.
Documento eletrônico VDA53786743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: f8ece18f-053b-495f-b1c2-9333d322a2cb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.682 / RJ
Número Registro: 2025/0049805-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51074085820214025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS FERNANDO DA SILVA GOMES
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES FRAGOSO CAVALCANTE DA ROCHA
RECORRENTE : RUTH DOS ANJOS SANTA BRIGIDA
RECORRENTE : SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
RECORRENTE : TANIA HIROMI SHINOTSUKA
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS FERNANDO DA SILVA GOMES
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES FRAGOSO CAVALCANTE DA ROCHA
Documento eletrônico VDA55100109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: d7d2f060-2a23-4f70-8b6b-0e590e044757

EMBARGANTE : RUTH DOS ANJOS SANTA BRIGIDA
EMBARGANTE : SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
EMBARGANTE : TANIA HIROMI SHINOTSUKA
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: d7d2f060-2a23-4f70-8b6b-0e590e044757